Tribunal: TJPA
Processo: 0005821-56.2001.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ?D?, DO CPP. PROVIMENTO. 1. O princípio da soberania dos veredictos pode ser excepcionalmente relativizado quando não há suporte probatório para a tese adotada pelo Conselho de Sentença, gerando a ausência total de provas que sustentem a tese adotada, o que ocorreu no presente caso, razão pela qual deve-se anular a decisão do Tribunal do Júri.2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0005821-56.2001.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADA: JOSÉ MAURO BIEL ROCA
ADVOGADO: DR. DOMINGOS LOPES PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SSÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ¿D¿, DO CPP. PROVIMENTO.
1. O princípio da soberania dos veredictos pode ser excepcionalmente relativizado quando não há suporte probatório para a tese adotada pelo Conselho de Sentença, gerando a ausência total de provas que sustentem a tese adotada, o que ocorreu no presente caso, razão pela qual deve-se anular a decisão do Tribunal do Júri.
2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Ananindeua, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença que absolveu o Réu
JOSÉ MAURO BIEL ROCA,
da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Consta na inicial que na tarde do dia 16 de junho de 2001, o acusado, de posse de uma arma de fogo, efetuou três disparos contra a vítima FRANCISCO BEZERRA MAGALHÃES, causando-lhe ferimentos graves. O crime originou-se no fato da vítima ter vendido duas mesas de bilhar a um cliente do acusado, que alugava suas mesas e que, em face da venda, perdeu o aluguel. Em razão disso foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP.

O feito foi regularmente processado e na sessão realizada em 05.11.2009, os jurados, por maioria de votos, absolveram o Réu.

O Parquet apelou contra a sentença, protestando pela anulação do julgamento por contrariedade às provas dos autos (fls. 263/271).

Constam contrarrazões às fls. 280/283.

Às fls. 292/295, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, com o fito de que esta Corte anule o julgamento do Tribunal do Júri, pois a decisão foi contrária às provas dos autos.

O Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da soberania dos veredictos, sendo autorizada sua relativização quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

In casu
, o recurso foi admitido com o fundamento de julgamento contrário às provas dos autos.

No entanto, a anulação da decisão dos Jurados só é legitimada quando a tese adotada
não possui qualquer respaldo nas provas dos autos
.

No presente caso, ao que tudo indica, tanto os Jurados, quanto a D. Procuradoria de Justiça, se ativeram exclusivamente às provas produzidas em Plenário, quais sejam, os depoimentos da vítima e do Réu, sem levar em consideração a prova judicial produzida na instrução criminal, que também faz parte do processo e não só pode como deve ser concatenada com as provas de Plenário.

E na instrução criminal foram ouvidas testemunhas oculares, como Anderson Wander Mendonça da Silva, a qual afirmou que o Réu disparou três vezes contra a vítima acertando-lhe com um tiro na perna e dois tiros nas costas, e que não houve qualquer agressão por parte da vítima para com o Réu, tendo eles apenas discutido e então o Réu atirado (fls. 77/78).

A testemunha Marilena Bezzera Magalhães também narrou em Juízo que viu a conduta do Réu, sem que a vítima tenha cometido qualquer agressão para com ele ou que estivesse armada (fls. 78/79).

Da mesma forma, a vítima Francisco Bezerra Magalhães narrou em Juízo em duas oportunidaddes a mesma situação, qual seja, que não estava armada e que não agrediu o Réu antes dos disparos, sendo que este efetuou três disparos contra ela que lhe atingiram o joelho e as costas, tendo que fazer uso de bolsa de colostomia por 4 meses e passado por duas cirurgias (fls. 79/80 e 255).

Ora, o fato da vítima afirmar em Plenário que o Réu não pareceu ter mirado em nenhuma parte vital de seu corpo, não lhe retira a culpalidade, já que a imperícia do agressor pode levar ao erro de alvo em todos os tiros ou acertar um em local vital e levar a óbito a vítima.

Vê-se, desta forma, que não há sentido algum na absolvição do Réu, já que ele confessou o delito grave que cometeu e a legítima defesa não foi provada na instrução criminal, tampouco em Plenário do Júri, tornando teratológica a decisão colegiada neste processo que o absolveu.

Frise-se, foram ouvidas testemunhas em Juízo (instrução criminal e Plenário) que narraram a conduta delituosa coadunando-se à versão da acusação, o que basta para que se anule o veredicto dos jurados, já que a defesa não produziu provas. Nesse sentido:
¿É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "não há violação ao princípio da soberania dos veredictos, inserto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, nos casos em que, com espeque na alínea "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem, de forma fundamentada, considerando a ausência de indícios de legítima defesa e de elementos que pudessem justificar o acolhimento de tese de negativa de autoria, entendeu que a decisão dos jurados não encontra suporte na prova produzida sob o crivo do contraditório"
(AgInt no AREsp 1185340/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 7/3/2018).

Desta forma, não há outra alternativa a não ser acolher o pleito recursal, pois o julgamento foi contrário às provas dos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para anular a decisão do Tribunal do Júri e submeter o Réu JOSÉ MAURO BIEL ROCA a novo julgamento.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
,

Relator